Tribunal: TJES
Processo: 5006505-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006505-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERNANDES MADEIRA BARCELOS e outros
RECORRIDO: MARLENE FERNANDES MADEIRA BARCELOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE ATIRADOR ESCOLA PRIMO BITTI. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA INCOLUMIDADE DOS ALUNOS. DANOS MORAIS CORRETAMENTE ESTIMADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, na qual alega a parte autora, em síntese, que é professora/pedagoga, contratada pelo Requerido, há quase trinta anos, exercendo sua função em várias escolas do Estado, incluindo a Escola Primo Bitti, neste Município.
Narra que no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu em referida escola, tendo um atirador fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofrendo lesões corporais. Aduz que se encontrava na escola no momento dos fatos, em ação junto a alunos na sua sala, que fica ao lado da sala dos professores, a qual foi alvo do atirador. Assevera que após ouvir os tiros cuidou de vigiar e orientar os alunos para não serem alvos também, e, logo após, ao se locomover pelo interior da escola, presenciou as mortes imediatas e o sofrimento dos demais atingidos e ajudou aos alunos e demais a evacuarem o local imediatamente, sendo, inclusive, “atropelada” por eles, vindo a sofrer grave lesão na região do tornozelo, se encontrando em tratamento até a data do ajuizamento da presente ação. Afirma ter sofrido graves sequelas psicológicas pelo ocorrido.

2. A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

3.
O Estado do Espírito Santo apresentou recurso inominado, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de instrução processual/cerceamento de defesa. No mérito, afirmou, em síntese, que não há responsabilidade de sua parte pelo fatídico evento. Alegou que os danos supostamente suportados pela autora se devem à conduta de terceiros, não restando comprovado qualquer ilícito comissivo ou omissivo resultante de conduta/omissão estatal ou de seus prepostos, que não deve atuar como garantidor universal. Aduziu que se houve algum outro ato atentatório contra a dignidade da auatora, precisaria ser devidamente provado, e não o foi, mister se faz a demonstração que tal ato tenha sido suficiente a abalar psicologicamente a autora, não bastando a ocorrência de um ato ilícito para gerar dano moral. Requereu, assim, a reforma da r. sentença, de forma que seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, pugnou a redução do valor fixado a título de danos morais.

4. Por sua vez, a autora interpôs recurso inominado pugnando pela majoração da indenização para o montante de R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

5.
Preliminar de cerceamento e defesa rejeitada
. Não há necessidade de produção de prova oral. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

6. No mérito, a
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

7. Ao analisar os auto
s, é possível se verificar a presença de todos os requisitos necessários à responsabilização do ente estatal, uma vez que demonstrado o nexo de causalidade existente entre
conduta do réu e o dano experimentado pela parte autora, visto que o “ataque” se deu em
uma escola pública, na qual o Estado é o responsável pela segurança dos funcionários e alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

8. Em relação à alegação de que a autora não participou diretamente dos fatos, apenas estava na escola no dia dos fatos, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante:
“Isso porque, embora estivesse dentro de sua sala de trabalho, persistia o temor da demandante. Ora, ainda que não tenha presenciado os disparos de arma de fogo, era possível ouvi-los, tanto é que permaneceu dentro da sala, na esperança de que o atirador fosse contido e assim não tivesse acesso a ela
”,
de forma que encontra-se acertada a decisão que não merece reforma

9. No que se refere ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

10. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor da condenação. Sem condenação em custas, por força de Lei.

12. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)